Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713932-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito pela parcela incontroversa. Salienta a agravante que não foi observado pelo Juízo a existência de parcela incontroversa, confessada pelo devedor no montante de R$ 9.726,15 (nove mil, setecentos e vinte e seis reais e quinze centavos), estando preclusa qualquer discussão a respeito desse valor, tornando-a passível de pagamento, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Colaciona jurisprudência e destaca que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral pacificou de vez a matéria, ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Sublinha que aludido entendimento foi aplicado por este Tribunal em julgados desse Tribunal de Justiça. Defende a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este último decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, o prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até a final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 57660712 e 57660711). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: (...)ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo a analisar o pedido. Os autores requerem o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso (ID 185361295). Observa-se que na decisão de ID183794848, foram decididas apenas questões de ordem processual, e estabelecidos os parâmetros para elaboração dos cálculos pela contadoria, tendo em vista que que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar se há excesso de execução de fato. Logo, a impugnação ainda não foi decidida. Além disso, verifica-se que há alegação de ilegitimidade ativa. E, apesar da preliminar ter sido rejeitada, ainda há possibilidade de interposição de recurso por parte do réu. Assim, não há possibilidade de expedição de requisições de pagamento em relação à quantia incontroversa, razão pela qual, indefiro o pedido. Manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias quanto aos cálculos apresentados pela contadoria (ID 189208815). Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Explico. Importa considerar que ainda se encontra pendente de definição a questão da legitimidade da parte exequente para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença coletiva, como bem observado pelo magistrado a quo. Em consulta ao sistema processual desta Corte de Justiça, tem-se notícia do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (AI 0710682-64.2024.8.07.0000), questionando especificamente a legitimidade da ora agravante, na qual foi proferida decisão de sobrestamento tanto do cumprimento de sentença na origem, como do recurso, até o julgamento do IRDR no 21, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado, Distrito Federal, em face da r. decisão (IDs 183794848 e 188286756) que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Istael Teresinha dos Santos (referente à Ação Coletiva no 32.159/97), rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Pugna o Agravante pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa sob o fundamento de que a Exequente/Agravada é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva na qual foi formado o título judicial executado. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito, até o julgamento do IRDR no 21. É o breve relatório. Decido. A questão devolvida à exame no presente Agravo de Instrumento é objeto de inúmeras controvérsias nesta Corte de Justiça e se encontra, atualmente, afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na decisão que admitiu o IRDR no 21 foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 8a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21. Publique-se. Intime-se. Nesse contexto, a definição acerca da legitimidade da parte constitui óbice ao requerimento da agravante. Ora, não há falar-se em parcela incontroversa quando não se sabe sequer se há legitimidade do exequente para recebê-la. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Reforço, por oportuno, a necessidade de observância à determinação de sobrestamento do feito na origem, situação que, por si só, inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando, por ora, a discussão de outras questões. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator